Tribunal: TJDFT
Processo: 0727569-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA No 106 DO STJ. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
Em Execução Fiscal, não é atribuível à Fazenda Pública a demora para a realização de citação já ordenada pelo Juiz, cuja respectiva carta nem sequer foi expedida, sendo de conhecimento geral que o volume de processos que tramita nos Juízos Fazendários muitas vezes não permite que os atos processuais sejam praticados em prazos módicos e, assim, nos termos da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
Agravo de Instrumento desprovido.